Tribunal: TJDFT
Processo: 0756459-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO TOTAL NO ENEM. APENADO COM DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 126, autoriza a remição de pena por estudo para apenados em regime fechado ou semiaberto, como forma de ressocialização. A Súmula STJ no 341 reconhece que a frequência a curso de ensino formal é causa legítima de remição de pena, equiparando o estudo ao trabalho para fins de execução penal.
2. A Resolução CNJ no 391/2021 regulamenta a remição por aprovação no Enem, mesmo para apenados que estudam de forma autônoma, estabelecendo critérios objetivos de cálculo com base na carga horária legalmente definida.
3. A jurisprudência do STJ reconhece que a aprovação, ainda que parcial, em exames como o ENEM configura aproveitamento de estudos realizados durante a execução da pena, mesmo que o apenado já possua o nível de escolaridade correspondente.
4. O exame foi realizado durante o cumprimento da pena definitiva, conforme certidão constante dos autos.
5. A quantidade de dias remidos está em conformidade com precedentes do STJ.
6. A remição de pena por estudo é possível mesmo quando o apenado já possui o nível de escolaridade correspondente ao exame realizado, desde que o estudo ocorra durante o cumprimento da pena.
7. A aprovação total no ENEM configura esforço intelectual relevante e permite a remição, conforme previsto na Resolução CNJ no 391/2021.
8. A remição por estudo não se limita à aquisição de conhecimento inédito, mas à ocupação produtiva do tempo do apenado, com vistas à reinserção social. A educação, mesmo em grau já alcançado, deve ser incentivada como forma de reabilitação e transformação pessoal, sendo legítima a concessão de remição por novos cursos ou exames realizados na prisão.
9. Recurso conhecido e não provido.